Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-76.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003067-76.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1003067-76.2019.8.11.0011, movido em desfavor do Município de Mirassol D’oeste, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que a CDA apresentada na execução fiscal não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não menciona especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido pelo art. 202, III, do CTN, “b”, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo.

Aduz que a ausência de especificação do artigo de lei infringido, já que limitado à menção da lei de forma genérica, bem como a inexistência do número do processo administrativo que originou a CDA comprometem essencialmente o documento tributário, impossibilitando a sua defesa.

Assevera que a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autêntica injustiça.

Verbera que a multa deve ser declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que não foram observadas as excludentes de responsabilidade, em especial a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser reformados, pois no caso em tela não há o que se falar em pagamento desta verba em favor do apelado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (págs.01/06 - id.n.

52269720)

Desnecessária a intervenção ministerial, face a inteligência da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

contra a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal sob o fundamento de que a certidão de inscrição em dívida ativa – CDA no.4695/2019 – que instruiu a demanda executória cumpre com o disposto no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Na sentença, assim fundamentou o juízo de origem:

“(...) Compulsando detidamente os fundamentos dos embargos preliminarmente é a tese defensiva do embargante é a suposta ausência de requisitos previsto no art. 202 do CTN.

Todavia, analisando as CDA’s objeto dos presentes embargos, verifico que as mesmas possuem os citados requisitos do art. 202, não havendo que se falar em qualquer nulidade que lhe macula.

No tocante aos argumentos de que a parte executada não incorreu nas infrações descritas na CDA, entendo que deveria ter o embargante colacionado aos presentes embargos provas suficientes à comprovação de sua tese de não infração, o que não ocorrera, restando apenas meros argumentos sem respaldo. Desta feita, não há como ser acolhido por este juízo, haja vista a máxima latina de que Allegatio et non probatio quasi non allegatio – "Alegar e não provar é quase não alegar".

Neste ponto REIJEITO a preliminar suscitada e no mérito JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nos embargos.

Ademais, analisando detidamente os presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte autora, nos termos do art. 918, parágrafo único do CPC

[....]

Assim, CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos parágrafo único do art. 918 c/c parágrafo único do art. 774, ambos do CPC, que FIXO em 10% sob o valor da causa.

CONDENO a embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Por fim, EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possível nulidade da certidão de inscrição em dívida ativa que lastreou a execução fiscal proposta em desfavor do apelante, por não preencher os requisitos legais da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa - CDA, para ser válida, deve atender aos requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos no art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Em análise aos documentos anexados ao presente feito, apura-se que a certidão de inscrição em dívida ativa apresentada nos autos da execução fiscal (pág.01-id.n.

21527449, pág.01-id.n.

21527450) preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Portanto, em que pese a insurgência do apelante, é certo que consta o número do processo (000013357) e o fundamento legal na CDA, inexistindo, portanto, a irregularidade mencionada, devendo ser destacado que tal título goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo da execução.

É prescindível a juntada de processo administrativo nos autos da execução fiscal, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não é possível a suspensão da execução fiscal contra instituição financeira em razão de procedimento de liquidação extrajudicial. (REsp 757.576/PR, 1a Seção, 1a Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 09.12.2008).”
(Ap 168355/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

No que tange ao valor da multa, o recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Em relação aos honorários advocatícios, estes também não merecem alteração, pois, para a fixação equitativa de tal verba deve ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, como corretamente o fez o magistrado de primeiro grau.

Portanto, não merece ser modificado o valor dos honorários advocatícios, por se encontrarem em consonância ao art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020